Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada pela segurada para que o ente público seja compelido a autorizar a realização de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”.

2. Não resta demonstrado, “prima facie”, a subsunção do quadro clínico da autora aos requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021, que, em conformidade à Resolução n. 2.131/12 do Conselho Federal de Medicina – CFM e à Portaria n. 196/2000 do Ministério da Saúde, estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória para o procedimento pleiteado.

3. Revela-se prudente e razoável aguardar a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos e jurídicos visando a prolação de uma decisão justa e equânime. Para fins de medida antecipatória, não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela autora recorrente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.